Tribunal: TJES
Processo: 5000383-54.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-54.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULINO BREDA e outros

APELADO: ARMINDO BUSATO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000383-54.2022.8.08.0055

APELANTES: PAULINO BREDA E OUTROS

APELADOS: ARMINDO BUSATO E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ESBULHO. NECESSIDADE DE AÇÃO DE DEMARCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. Os apelantes alegam ser os legítimos proprietários e possuidores da área, apontando que os apelados teriam invadido e utilizado aproximadamente 2,34 hectares do imóvel além dos limites de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questões em discussão visa determinar se os apelantes comprovaram os requisitos legais para reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho praticado pelos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 561 do CPC exige que o autor comprove a posse anterior, o esbulho ou turbação praticado, a data da ocorrência e a perda da posse para obtenção de tutela possessória.

4. Os apelantes não apresentam provas suficientes da posse anterior ou do exercício de poderes de fato sobre a área supostamente esbulhada, limitando-se a apresentar documentos de propriedade, que, isoladamente, não configuram posse para fins de proteção pelo rito da ação de reintegração.

5. A jurisprudência estabelece que a propriedade registrada não supre a falta de comprovação de posse fática, sendo necessário demonstrar atos de posse anteriores ao esbulho alegado, o que os apelantes não lograram fazer.

6. Questões que versem sobre limites de propriedade entre vizinhos devem ser resolvidas por meio de ação de demarcação, conforme previsto no art. 569 do CPC, e não por ação possessória, pois envolvem a fixação ou avivamento de marcos divisórios entre imóveis contíguos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para a reintegração de posse, o autor deve demonstrar posse anterior e esbulho praticado pela parte ré, conforme art. 561 do CPC.

2. A propriedade registrada não substitui a comprovação de posse fática para fins de proteção possessória.

3. Controvérsias sobre limites de propriedades vizinhas devem ser solucionadas por ação de demarcação, nos termos do art. 569 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 569, 373, I, e 85, § 11; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, APCV 5006400-77.2019.8.13.0183, Décima Segunda Câmara Cível, Relª Desª Régia Ferreira de Lima, DJEMG 31/10/2024.

TJGO, AC 5632148-51.2021.8.09.0006, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Clauber Costa Abreu, DJEGO 30/10/2024.

TJRJ, APL 0810111-78.2023.8.19.0202, Oitava Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, DORJ 18/10/2024.

TJES, AC 0012141-59.2014.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJES 28/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PAULINO BREDA E OUTROS
em face da sentença (ID 9176221) proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta em desfavor de
ARMINDO BUSATO E OUTROS
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 44509225), os apelantes relatam que (i) são legítimos proprietários e possuidores da área de 12,05ha, a qual faz divisa com o imóvel dos apelados e que a prova dos autos demonstra que os recorridos estariam cultivando e utilizando o terreno em questão, ultrapassando sua propriedade.

Afirmam, nesse sentido, que (ii) cumpriram os requisitos do art. 561, do CPC, pois comprovam que são possuidores do imóvel e que
“promoveram a exteriorização da propriedade por meio do registro no RGI, além de comprovarem a data e qual a area esbulhada
”.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões no ID 9176228.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se em aferir se os apelantes, Paulino Breda e Marli Luduvico Breda, preenchem os requisitos para deferimento do pleito de reintegração na posse de área supostamente invadida no terreno intitulado “Sítio Jaqueira” em Marechal Floriano.

Sabe-se que, a teor do art. 561, do CPC, para deferimento do pedido de reintegração de posse, cabe ao autor demonstrar sua posse anterior, a turbação ou esbulho sofrido, sua data e a perda da posse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
Segundo dispõe o art. 561, do Código de Processo Civil, para que seja reconhecido o direito à reintegração de posse, necessária se faz a comprovação não só do exercício da posse, como também da moléstia e ameaça perpetrada pela outra parte. Em se tratando de fatos constitutivos do alegado direito, o ônus da prova incumbe ao autor, a teor do art. 373, I do Código de Processo Civil. Deixando o autor de comprovar que exercia a posse sobre o bem imóvel objeto do litígio, deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse.
(TJMG; APCV 5006400-77.2019.8.13.0183; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Régia Ferreira de Lima; Julg. 24/10/2024; DJEMG 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE PRETÉRITA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Nas ações de reintegração é dever da parte autora comprovar previamente a sua posse para garantir a proteção jurídica dela decorrente; não comprovando, como devido, a coexistência de todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, o seu pleito não merece acolhida.
2. Na situação vertente, não tendo a parte autora da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar o exercício de posse anterior sobre o imóvel supostamente esbulhado, ainda que figure como proprietária registral do bem, não há como acolher o pedido possessório. 3. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, consoante previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJGO; AC 5632148-51.2021.8.09.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Clauber Costa Abreu; DJEGO 30/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DO ALEGADO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação de manutenção de posse, em que a autora pretende a manutenção da posse do imóvel descrito na inicial e indenização por danos morais. 2.
O art. 561, do CPC, determina que o autor da demanda possessória comprove a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a data em que ocorreu, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. A autora não logrou êxito em demonstrar a posse anterior e o esbulho praticado, requisitos essenciais para a presente demanda, não se desincumbindo do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4. Majoração dos honorários sucumbenciais impostos à autora para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça. 5. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0810111-78.2023.8.19.0202; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme; DORJ 18/10/2024; Pág. 586)

Na hipótese vertente, constato que os requerentes relatam que
“são os legítimos proprietários do Sítio Jaqueira
”, o qual foi
“adquirido em 19/08/1994 por meio de doação de José Daniel Luduvico e Zita Maria Stein Luduvico, estando ambos no uso e gozo do imóvel desde a referida data
”.

Ainda, afirmam que, em 2022,
“ao refazerem as dividas do seu imóvel, os requerentes foram informados pelo profissional contratado para mediação de que a área medida seria 9,71ha e não de 12,5ha, conforme constante da escritura. Tais medições indicaram que os requeridos, atuais proprietários do terreno vizinho, teriam invadido a propriedade dos requerentes, permanecendo na posse de mais de 2,34ha, a revelia da vontade de seus donos
”.

Sucede que não há qualquer prova do exercício possessório por parte dos ora apelantes, os quais limitaram-se em apresentar a escritura do imóvel e seu respectivo mapa topográfico, sem contudo, demonstrar minimamente que, atualmente, estão na posse da área em questão, bem como o referido esbulho.

Nesse contexto, cumpre destacar que “
em sede possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil
” (TJES; AC 0012141-59.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

Com efeito, considerando o aduzido, compreendo, tal como o Juízo a quo, que a recorrente não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, os requisitos constante no artigo 560, do CPC.

E assim sendo, por verificar que os mencionados documentos apresentados não se prestam a provar que o autor tinha, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade - o que caracteriza posse nos termos do art. 1.196 do Código Civil - tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Trata-se, a propósito, de entendimento assente da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Concessionária autora que não logrou comprovar que o ingresso da ré no terreno, objeto desta lide, foi posterior à implantação da linha de transmissão de propriedade da companhia. Logo, não fez prova do esbulho, tampouco da data de sua suposta ocorrência. 2.
Não demonstrados os elementos do art. 561 do CPC, acertada a improcedência do pedido de reintegração de posse, vez que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC.
3. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0022557-84.2016.8.19.0011; Cabo Frio; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 08/11/2024; Pág. 1002)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES REJEITADAS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. AUSENTE REQUISITO PREVISTO NO ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Preliminares de cerceamento de defesa, incompetência absoluta, ilegitimidade passiva e revelia rejeitadas, porquanto não constatados os vícios alegados.
2 - Nas ações de reintegração e manutenção da posse, o CPC atribuiu ao Autor o ônus probatório previsto em seu art. 561. 3 - Caso concreto em que os Apelantes não conseguiram comprovar a posse anterior e o esbulho, requisitos do art. 561, I e II, do CPC.
4 - Nas ações possessórias em que houver no polo passivo um grande número de pessoas em situação de hipossuficiência, a Defensoria Pública deverá ser intimada pelo Juiz para atuar na causa, não havendo ilegalidade ou extemporaneidade em sua manifestação. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0032423-50.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 22/08/2022; DJES 14/10/2022)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Em sede de ação possessória não se discute o domínio do imóvel, porquanto este não é capaz de obstar a manutenção ou reintegração na posse, quando da existência de turbação ou esbulho, respectivamente. Isso significa que para a proteção possessória se examina apenas o ius possessionis, não perquirindo, por conseguinte, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi. Cumprirá, portanto, àquele que alegar a posse sobre o bem o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação, conforme preconiza o artigo 561, do Código de Processo Civil de 2015.
II. In casu, a própria narrativa fática exordial demonstra que os Recorrentes não exerciam a posse do imóvel antes do suposto ato de esbulho praticado pela Recorrida. Isso porque, após realizarem um Contrato de Compra e Venda com o ex-companheiro da parte Recorrida, os Autores, ao tentarem utilizar referido imóvel, já se depararam como uma prévia construção ocupando cerca de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) da parte do terreno adquirido. III.
A via processual da Ação de Reintegração de Posse exige àquele que alegar a posse sobre o bem o ônus de comprová-la, sob pena de ser julgado improcedente o pleito exordial, de modo que, uma vez que os Autores, ora Recorrentes, não se desincumbiram do ônus demonstrar a posse anterior do terreno em questão, impõe-se a manutenção da Sentença combatida.
lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0015185-42.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 22/02/2022; DJES 24/03/2022)

Por derradeiro, é válido destacar que, em se tratando de demanda que discute os limites entre as propriedades das partes, a questão em apreço deve ser dirimida por rito distinto da ação possessória, sendo certo que, nos termos do art. 569, do CPC,
“cabe ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios,
fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados
”.

Portanto, a despeito de os recorrentes afirmarem o oposto, a questão em apreço deve ser dirimida pelo procedimento especial da ação de divisão e da demarcação de terras, uma vez que a controvérsia perpassa pelo necessário esclarecimento a respeito dos limites entre ambas as propriedades.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2024 às 16:13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54259814112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.